Tribunal: TJSP
Processo: 1004998-98.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Fraude bancária. Sentença de procedência. Insurgência da instituição bancária. DESCABIMENTO. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam confunde-se com o mérito. 2. Cerceamento de defesa não configurado, eis que a

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Fraude bancária. Sentença de procedência. Insurgência da instituição bancária. DESCABIMENTO. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam confunde-se com o mérito. 2. Cerceamento de defesa não configurado, eis que a instituição financeira foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendesse produzir, mas deixou transcorrer in albis o prazo concedido. 3. O conjunto probatório presente nos autos demonstra a irregularidade nas operações bancárias, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, incumbindo à instituição financeira reparar os danos sofridos pelo consumidor. 4. Dano moral configurado. 5. Devida a reparação por danos material e moral. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do disposto pelo artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.